Tribunal: TJMT
Processo: 1004488-29.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSASHA CARVALHO ROCHA - CPF: 035.799.751-45 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0182-40 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004488-29.2022.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ASSASHA CARVALHO ROCHA

Recorrido:

OI MOVEL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS COM O MESMO ENDEREÇO DECLARADO NA INICIAL QUE DEMONSTRAM O PAGAMENTO DE FATURAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INSCRIÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito no valor de
R$ 127,73 (cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos).

2.
Na espécie, vislumbra-se que a parte consumidora alegou de forma genérica na exordial ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, na apresentação da defesa, a empresa juntou telas sistêmicas com o mesmo endereço declarado na inicial que apontam o pagamento de faturas.

3.
As simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.
Assim, diante da ausência de impugnação específica e das provas colacionadas aos autos, entendo que há relação jurídica entre as partes e que o débito questionado é devido.

5.
Todavia, ainda que não tenha havido negativação indevida, a empresa Recorrida não apresentou Recurso Inominado, o que impede este juízo, de ofício, reformar a sentença, pois a improcedência dos pedidos iniciais, a rigor, era medida impositiva.

6.
Manutenção da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a Recorrida em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las
, nos termos d
o artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022